Tribunal: TJDFT
Processo: 0749657-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. VALOR VENAL DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Com base no art. 10 da Lei n. 12.153/2009, é cabível a realização de prova técnica no Juizado Especial Fazendário, desde que observados os princípios que regem o rito especial.
2. A avaliação imobiliária necessária para se apurar a base de cálculo do ITBI pode ser realizada por Oficial de Justiça Avaliador, de acordo com as atividades descritas na Portaria GPR 1909/2021 deste Tribunal.
3. Ausente complexidade da prova necessária para o julgamento da causa, reputa-se incabível afastar a competência absoluta do Juizado Especial.
4. Conflito negativo de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado (2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal).